Tribunal: STF
Processo: MS 38556
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL. DESQUALIFICAÇÃO DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.